Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante OMAR PEREIRA DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de falta de interesse recursal suscitada pelo apelado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em sede de contrarrazões (ID 40221906 - Pág. 4). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora